Tribunal: TJPA
Processo: 0008473-63.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008473-63.2019.8.14.0027

APELANTE: ANTONIO MARCOS DO SANTOS FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157 CAPUT DO CPB) – TESE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – CONDUTA SOCIAL MODIFICADA PARA NEUTRALIDADE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA ADEQUAÇÃO COM OS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE – MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Para se conferir efetividade ao princípio da individualização da pena, todos os acontecimentos que se conectam com a prática delitiva e não servem para tipificar ou qualificar o crime devem ser, obrigatoriamente, considerados para a fixação da pena.

No roubo, o agente atua finalisticamente para a subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. Destarte, o art. 157 do Código Penal tutela tanto o patrimônio quanto a liberdade individual e integridade física da vítima.

Contudo, para além desse aspecto, em certos casos, a prática do roubo pode atingir a sociedade como um todo, fato que, indubitavelmente, confere maior reprovabilidade ao injusto praticado, que deve refletir na fixação da pena.

Dessa forma, os efeitos danosos provocados pelo crime devem ser analisados não somente em relação à vítima, mas também pelas consequências que atingem a coletividade, conforme adverte a doutrina de
Paulo José da Costa Júnior
: “deverá também o juiz levar em consideração as consequências do crime, o maior ou menor dano, para a vítima, sua família e a sociedade” (COSTA JÚNIOR (2012, p. 166).

1ª Fase da Dosimetria

Analisando os fundamentos apresentados constato que
o magistrado
a quo
valorou desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais: “antecedentes, a conduta social, a personalidade e as consequências do crime”.

Passo a analisá-las individualmente. Vejamos:

Antecedentes Criminais.

Nota-se que o apelante é reincidente na prática do crime de roubo, conforme certidão (ID. 4864658), ou seja, praticou crime após a data do trânsito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior, enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos, contados a partir do cumprimento ou da extinção da pena.

Dessa forma,
mantenho desfavorável os antecedentes criminais
.

Conduta Social

A conduta social simboliza o papel do réu em sociedade, retratando-o no trabalho, na família, na comunidade etc., avaliando-se sua vida pretérita ao crime, ou seja, o comportamento social espelha em que medida o agente é digno de maior ou menor censura, por ter se conduzido de molde a que o delito se inseriu no contexto de sua vida, ou constituía um fato alheio e isolado.

O vetor “conduta social” não se confunde com os antecedentes na medida em que, ao contrário destes, aquela busca identificar o comportamento do autor nos papéis de pai/mãe, marido/esposa, filho, aluno, membro da comunidade, profissional, cidadão, etc.

Entendo que a conduta social deve buscar aferir o comportamento do agente perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais.

Nesta toada, os tribunais pátrios endentem que não é possível agravar a pena-base com fundamento na conduta social do réu nos casos em que tal avaliação se pauta em ações penais em curso ou inquéritos arquivados, conforme Súmula 444 do STJ.

Entende-se, igualmente, que a conduta social não pode ser reputada reprovável em virtude de o réu não possuir ocupação profissional ou consumir bebidas alcoólicas, pois não se trata de condutas vedadas no ordenamento jurídico.

Diante dos fundamentos acima,
reformo
a valoração negativa da conduta social realizada pelo magistrado
a quo,
para considerá-la

neutra
.

Personalidade do Agente

O agente será mais ou menos reprovável, se na formação de sua personalidade (que se compõe de genótipos e fenótipos), tenha dado prevalência ao desenvolvimento de tendências negativas, aderindo a valores básicos na constituição de seu modo de ser, de forma a que a decisão pelo ato delituoso se insira no projeto negativo de vida que escolheu para si mesmo.

Oportuno destacar que não obstante as críticas de alguns doutrinadores,
é importante a análise da periculosidade do agente como desdobramento de sua personalidade. Nesse sentido, inclusive, recentemente se posicionou o STF
: [...] 2. In casu, as instâncias ordinárias motivaram de modo suficiente a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos, tendo em vista, especialmente,
(i) a personalidade do réu voltada à delinquência, identificada pela extensa folha criminal referida na sentença
, (ii) a circunstância da prática delitiva, marcada pela tentativa de fuga e de ocultação das substâncias entorpecentes e, por fim, (iii) o fato de que o paciente se evadiu do estabelecimento prisional após a prisão em flagrante, somente tendo sido capturado no mês seguinte. 3. Ordem de habeas corpus desprovida. (RHC 114968, LUIZ FUX, STF.)

Assim, a personalidade do agente também pode ser aferida a partir de seu comportamento antes, durante e após a prática delitiva processada, conforme expressamente consignou o STJ: “[...] 3. A personalidade do agente deve ser aferida a partir do modo de agir do criminoso, podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito. Sua aferição somente é possível se existirem, nos autos, elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura sobre a questão. Na hipótese, o magistrado sentenciante demonstrou, com a devida fundamentação, porque a personalidade dos agentes foi valorada negativamente. [...] (HC 215133/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)”

Após essas considerações acerca do vetor personalidade do agente, entendo que
deve ser mantida desfavorável

a personalidade do agente
, principalmente pela sua índole voltada para a prática delitiva e constante inadequação com as regras estabelecidas no Estado Democrático de Direito.

Consequências do Crime

A Consequência do crime é o seu resultado. Similarmente ao que se faz nas demais circunstâncias judiciais, também aqui, para fins de reconhecimento de determinada consequência do crime como circunstância judicial desfavorável, busca-se um resultado que não seja inerente ao próprio tipo penal e que não tenha sido nem venha a ser considerado em prejuízo do apenado em qualquer outra fase da dosimetria da pena.

Nota-se que o magistrado
a quo
considerou desfavorável as consequências do crime, em razão do valor subtraído ter sido expressivo para um pequeno estabelecimento (valor de R$ 7.158,00 – sete mil, cento e cinquenta e oito reais) e nada foi recuperado.

Entendo que deve permanecer desfavorável as consequências do crime, em razão
da extensão do dano causado à vítima
, com fulcro no princípio da individualização da pena impõe sejam fixadas penas diferentes para roubos com consequências diferentes, conforme admite a jurisprudência dominante. (STF, RHC 117108, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21.10.2013), (STJ, HC 167.870/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 21.11.2012)

Após a reanálise dos vetores judiciais considerados pelo magistrado
a quo
desfavoráveis ao apelante,
entendo que deve permanecer desfavoráveis: antecedentes, consequências e personalidade do agente,
devendo ser reformada para neutralidade apenas a conduta social.

Assim, com fulcro na súmula nº 23 e nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo adequado reduzir a pena-base para o patamar de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausente agravantes.
(reincidência utilizada na 1ª fase da dosimetria da pena).

Considerando que o apelante confessou a prática delitiva, o magistrado
a quo
acertadamente reconheceu a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB),
razão pela qual mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias,

ficando a pena intermediária 06 (seis) anos e 09 (meses) de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria.

Não há nos autos causas de aumento e de diminuição da pena a ser valorada.

Dessa forma, fixo a nova pena definitiva no patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de Cumprimento de Pena

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ.

No presente caso, verifica-se que o envolvido é reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte e a fixação do regime inicial semiaberto. Entretanto, no caso dos autos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes), o que afasta o referido enunciado sumular e
representa fundamentação idônea para manutenção da fixação do regime prisional

fechado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do apelo criminal e no mérito,
dou-lhe provimento parcial
para reformar a pena definitiva para o patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, de MAIO de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS FURTADO,
com patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença de ID 4864651, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio - PA, que julgou procedente a denúncia, e o condenou à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 49 do Código Penal Brasileiro, pela prática do
Crime de Roubo - art. 157,
caput,
da CPB
.

Narra a exordial acusatória (ID 4864640), em síntese, que na data de 11/10/2019, com base em extratos do Inquérito Policial, o apelante adentrou à Farmácia Bem Farma, estabelecimento localizado no município de Mãe do Rio, e se dirigiu ao caixa, onde anunciou o assalto em tom de voz fraco e exigiu o dinheiro, simulando estar armado.
Com isso, subtraiu a quantia de R$ 7.158,00 (sete mil e cento e cinquenta e oito reais).
A vítima, portanto, informou à polícia que conseguiu imagens gravadas por uma câmera de segurança de um estabelecimento vizinho e realizou buscas pela cidade no mesmo dia, porém sem sucesso.

No dia seguinte, no entanto, os policiais receberam, via ligação anônima, a informação sobre o suposto endereço de residência do recorrente, o que foi averiguado e a sua captura realizada. Já em sede policial, o apelante confessou a autoria do crime a si imputado.

Após sentença condenatória, inconformada, a Defesa interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
. Em razões recursais de ID 4864653, requer o conhecimento e provimento do apelo, pleiteando a readequação da pena definitiva para o mínimo legal, por entender favoráveis todas as circunstâncias judiciais utilizadas pelo juízo no cálculo da sanção. Além disso, pleiteia pela mudança de regime fechado para o semiaberto.

O Ministério Público em 1º Grau, por meio do Douto Promotor
Maurim Lameira Vergolino,
apresentou contrarrazões ao presente recurso ID 4864655, pugnando pelo
desprovimento total
do apelo defensivo, para que seja
a sentença mantida
em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do Apelo Criminal (ID. 5008273).

É o relatório. Ao Revisor.

Belém, 29 de abril de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

A defesa sustenta que a sentença merece ser reformada para ser readequada a pena-base para o mínimo legal, por entender favoráveis todas as circunstâncias judiciais utilizadas pelo juízo no cálculo da sanção. Além disso, pleiteia pela mudança de regime fechado para o semiaberto

Adianto que o pleito defensivo não merece provimento, pelas razões que passo a expor:

Para se conferir efetividade ao princípio da individualização da pena, todos os acontecimentos que se conectam com a prática delitiva e não servem para tipificar ou qualificar o crime devem ser, obrigatoriamente, considerados para a fixação da pena.

No roubo, o agente atua finalisticamente para a subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. Destarte, o art. 157 do Código Penal tutela tanto o patrimônio quanto a liberdade individual e integridade física da vítima.

Contudo, para além desse aspecto, em certos casos, a prática do roubo pode atingir a sociedade como um todo, fato que, indubitavelmente, confere maior reprovabilidade ao injusto praticado, que deve refletir na fixação da pena.

Dessa forma, os efeitos danosos provocados pelo crime devem ser analisados não somente em relação à vítima, mas também pelas consequências que atingem a coletividade, conforme adverte a doutrina de
Paulo José da Costa Júnior
: “deverá também o juiz levar em consideração as consequências do crime, o maior ou menor dano, para a vítima, sua família e a sociedade” (COSTA JÚNIOR (2012, p. 166).

1ª Fase da Dosimetria

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) Sua culpabilidade é moderada.
É reincidente específico
. A
conduta
não pode ser considerada boa, eis que não trabalha ou estuda, nem age conforme um membro útil à sociedade, além de estar constantemente envolvido em crimes contra o patrimônio. A
personalidade
é decididamente voltada para o crime, demonstrando ter feito dos crimes contra o patrimônio o seu meio de vida. Os motivos são evidentemente reprováveis, lucro fácil, cobiça, mas inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime foram comuns. As
consequências do crime
foram graves, vez que o valor subtraído é expressivo para um pequeno estabelecimento e nada foi recuperado. Finalmente, a condição econômica do Réu não é boa, vez que representado por defensor público (...)”

Analisando os fundamentos apresentados constato que
o magistrado
a quo
valorou desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais: “antecedentes, a conduta social, a personalidade e as consequências do crime”.

Passo a analisá-las individualmente. Vejamos:

Antecedentes Criminais.

Nota-se que o apelante é reincidente na prática do crime de roubo, conforme certidão (ID. 4864658), ou seja, praticou crime após a data do trânsito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior, enquanto não transcorrido o prazo de cinco anos, contados a partir do cumprimento ou da extinção da pena.

Dessa forma,
mantenho desfavorável os antecedentes criminais
.

Conduta Social

A conduta social simboliza o papel do réu em sociedade, retratando-o no trabalho, na família, na comunidade etc., avaliando-se sua vida pretérita ao crime, ou seja, o comportamento social espelha em que medida o agente é digno de maior ou menor censura, por ter se conduzido de molde a que o delito se inseriu no contexto de sua vida, ou constituía um fato alheio e isolado.

O vetor “conduta social” não se confunde com os antecedentes na medida em que, ao contrário destes, aquela busca identificar o comportamento do autor nos papéis de pai/mãe, marido/esposa, filho, aluno, membro da comunidade, profissional, cidadão, etc.

Entendo que a conduta social deve buscar aferir o comportamento do agente perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais.

Nesta toada, os tribunais pátrios endentem que não é possível agravar a pena-base com fundamento na conduta social do réu nos casos em que tal avaliação se pauta em ações penais em curso ou inquéritos arquivados, conforme Súmula 444 do STJ.

Entende-se, igualmente, que a conduta social não pode ser reputada reprovável em virtude de o réu não possuir ocupação profissional ou consumir bebidas alcoólicas, pois não se trata de condutas vedadas no ordenamento jurídico.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

“[...] A pena-base foi indevidamente exasperada, uma vez que a simples falta de ocupação não pode ser desfavoravelmente considerada na aferição de conduta social do acusado, o que também se pode falar em razão do consumo de bebida alcoólica, pois tal conduta não é vedada em lei. [...] (HC 234893/MT, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 17/06/2013)”

Diante dos fundamentos acima,
reformo
a valoração negativa da conduta social realizada pelo magistrado
a quo,
para considerá-la

neutra
.

Personalidade do Agente

O agente será mais ou menos reprovável, se na formação de sua personalidade (que se compõe de genótipos e fenótipos), tenha dado prevalência ao desenvolvimento de tendências negativas, aderindo a valores básicos na constituição de seu modo de ser, de forma a que a decisão pelo ato delituoso se insira no projeto negativo de vida que escolheu para si mesmo.

Destaco o entendimento jurisprudencial acerca da desnecessidade de laudo psicológico para se valorar a personalidade do agente:

“[...] 7. É despiciendo laudo técnico acerca do perfil psicológico do apelante para concluir que o réu tem personalidade voltada para a prática de crimes, devendo ser valorada negativamente. [...] (ACR 0028160-40.2009.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Rel. Conv. JUIZ FEDERAL MARCUS VINÍCIUS REIS BASTOS (CONV.), QUARTA TURMA, e-DJF1 p.12 de 03/10/2012”

“[...] 4. Para a verificação da personalidade do Apelante (maneira de sentir e agir relativa ao caráter do agente), não é necessária a análise de dados psicológicos, antropológicos e psiquiátricos do agente, bastando apenas que, da análise dos autos, verifique o julgador que o agente apresenta contumácia na prática delituosa, aplicando golpes de forma continuada, fato que revela a personalidade voltada ao crime e isto apenas pode ser constatado se ele confessar voluntariamente sua condição de criminoso contumaz, o que ocorreu, no presente caso, mediante a análise de sua ficha criminal e na continuidade na prática delituosa, tendo o Apelante participado de vários assaltos após este, até ter sido preso em flagrante. [...] (ACR 00002219220124058307, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, TRF5 – Terceira Turma, DJE – Data: 02/08/2013 – Página: 271.)”

Oportuno destacar que não obstante as críticas de alguns doutrinadores,
é importante a análise da periculosidade do agente como desdobramento de sua personalidade. Nesse sentido, inclusive, recentemente se posicionou o STF
:

[...] 2. In casu, as instâncias ordinárias motivaram de modo suficiente a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos, tendo em vista, especialmente,
(i) a personalidade do réu voltada à delinquência, identificada pela extensa folha criminal referida na sentença
, (ii) a circunstância da prática delitiva, marcada pela tentativa de fuga e de ocultação das substâncias entorpecentes e, por fim, (iii) o fato de que o paciente se evadiu do estabelecimento prisional após a prisão em flagrante, somente tendo sido capturado no mês seguinte. 3. Ordem de habeas corpus desprovida. (RHC 114968, LUIZ FUX, STF.)

Assim, a personalidade do agente também pode ser aferida a partir de seu comportamento antes, durante e após a prática delitiva processada, conforme expressamente consignou o STJ:

“[...] 3. A personalidade do agente deve ser aferida a partir do modo de agir do criminoso, podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito. Sua aferição somente é possível se existirem, nos autos, elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura sobre a questão. Na hipótese, o magistrado sentenciante demonstrou, com a devida fundamentação, porque a personalidade dos agentes foi valorada negativamente. [...] (HC 215133/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)”

Após essas considerações acerca do vetor personalidade do agente, entendo que
deve ser mantida desfavorável

a personalidade do agente
, principalmente pela sua índole voltada para a prática delitiva e constante inadequação com as regras estabelecidas no Estado Democrático de Direito.

Consequências do Crime

A Consequência do crime é o seu resultado. Similarmente ao que se faz nas demais circunstâncias judiciais, também aqui, para fins de reconhecimento de determinada consequência do crime como circunstância judicial desfavorável, busca-se um resultado que não seja inerente ao próprio tipo penal e que não tenha sido nem venha a ser considerado em prejuízo do apenado em qualquer outra fase da dosimetria da pena.

Nota-se que o magistrado
a quo
considerou desfavorável as consequências do crime, em razão do valor subtraído ter sido expressivo para um pequeno estabelecimento (valor de R$ 7.158,00 – sete mil, cento e cinquenta e oito reais) e nada foi recuperado.

Entendo que deve permanecer desfavorável as consequências do crime, em razão
da extensão do dano causado à vítima
, com fulcro no princípio da individualização da pena impõe sejam fixadas penas diferentes para roubos com consequências diferentes, conforme admite a jurisprudência dominante. Vejamos:

“(...) A consideração, nas circunstâncias judiciais, da expressão financeira do prejuízo causado à vítima não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do Código Penal, ao determinar que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das consequências da infração, o que, a toda evidência, subsume o maior ou menor prejuízo que um crime de roubo venha a causar à vítima (STF, RHC 117108, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 21.10.2013)”.

“Não há constrangimento ilegal na consideração negativa das consequências do delito com base no prejuízo da vítima, pois não se pode dizer que tal fato seja inerente ao tipo do art. 157 do CP, merecendo, então, ser devidamente sopesado quando da aplicação da reprimenda básica, em observância do princípio da individualização da pena (STJ, HC 167.870/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 21.11.2012)

Após a reanálise dos vetores judiciais considerados pelo magistrado
a quo
desfavoráveis ao apelante,
entendo que deve permanecer desfavoráveis: antecedentes, consequências e personalidade do agente,
devendo ser reformada para neutralidade apenas a conduta social.

Assim, com fulcro na súmula nº 23 e nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo adequado reduzir a pena-base para o patamar de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausente agravantes. (reincidência utilizada na 1ª fase da dosimetria da pena).

Considerando que o apelante confessou a prática delitiva, o magistrado
a quo
acertadamente reconheceu a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), razão pela qual mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias,
ficando a pena intermediária 06 (seis) anos e 09 (meses) de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria.

Não há nos autos causas de aumento e de diminuição da pena a ser valorada.

Dessa forma, fixo a nova pena definitiva no patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de Cumprimento de Pena

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ.

No presente caso, verifica-se que o envolvido é reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte e a fixação do regime inicial semiaberto. Entretanto, no caso dos autos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes), o que afasta o referido enunciado sumular e
representa fundamentação idônea para manutenção da fixação do regime prisional

fechado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do apelo criminal e no mérito,
dou-lhe provimento parcial
para reformar a pena definitiva para o patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Belém, de MAIO de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2021